Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou rejeitou a impugnação ao laudo pericial.
3. A prova pericial elaborada em conformidade com as normas técnicas, respondendo devidamente às questões levantadas pelas partes, com o devido contraditório e a ampla defesa, cumpre a sua finalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.